Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUTADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. CRÉDITO REMANESCENTE. BLOQUEIO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO APÓS A SEGURANÇA DO JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EXEQUENDA PARA CONTA JUDICIAL. MORA. ELISÃO. ATUALIZAÇÃO DO RECOLHIDO E INCREMENTO DE JUROS. ÔNUS TRANSMITIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. CÁLCULOS. ENCARGOS DE MORA. INCIDÊNCIA APÓS A DATA DE BLOQUEIO JUDICIAL. INVIABILIDADE. DECOTE DO RECOLHIDO E BLOQUEADO. AUSÊNCIA. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EQUÍVOCO. EXECUTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. O bloqueio judicial de ativos realizado eletronicamente, e sua transferência para conta judicial, do equivalente ao remanescente da obrigação apreendida pelo exequente, elide, para a parte executada, os efeitos da mora, restando o encargo de atualizar o recolhido e incrementá-lo com os juros legais transmitidos à instituição financeira depositária, notadamente porque não pode a obrigada continuar sendo onerada com encargos moratórios quando já resguardara a satisfação integral da obrigação.
2. Apreendido que o débito exequendo sobejante encontrava-se devidamente depositado em conta judicial vinculada aos autos do cumprimento de sentença, fato que ensejara a cessação, desde a data de transferência do montante para a conta judicial, de incidência de juros de mora sobre o crédito, inviável que haja a incidência dos encargos de mora sobre os valores depositados após a data do bloqueio, donde, aferido que a Contadoria do Juízo confeccionara a conta de liquidação sem observância desses parâmetros e consideração do já realizado, pois que incrementara o débito remanescente com aludidos encargos após a data do bloqueio judicial, devem os cálculos ser refeitos, mediante extirpação da duplicidade de incidência de tais encargos.
3. Aviado o recurso aparelhado por argumentação desenvolvida em conformidade com a realidade processual, resultando, inclusive, no acolhimento do inconformismo, não subsiste fato imputável à parte recorrente passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.